Tribunal: TJDFT
Processo: 0717719-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0717719-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA NUCCIA DO PRADO SOUSA AGRAVADO: IRON NUNES DE SOUSA FILHO D E S P A C H O Vistos etc. A fim de atender ao despacho de ID 36277662, no qual restou deferido à agravante Janaína Nuccia do Prado Sousa prazo para comprovar a necessidade de concessão do benefício da gratuidade judiciária, a mesma alegou auferir renda mensal, “decorrente do seu trabalho”, “em torno de R$ 3.000,00”, não tendo, todavia, sequer mencionado a atividade na qual labora, tampouco trazido aos autos documentação probatória da alegada renda, tais como “como carteira de trabalho, recibos de pagamento de salário, declaração completa de imposto de renda do derradeiro exercício”, obrigatória no importe dos rendimentos alegados. Cumpre observar que as transferências bancárias recebidas nas datas de 29/03/2022, 27/04/2022 e 26/05/2022, em valores próximos à aludida importância (R$ 3.237,00, R$ 3.764,00, R$ 3.511,00) (ID 36692167 a 36692169), por si sós, não se prestam a comprovar a renda auferida pela agravante. Há que se observar, ademais, que os extratos bancários, bem como as faturas de cartão de crédito coligados aos IDs 36692167 a 36692172 se mostram incompletos ou parcialmente cobertos com tarjas escuras o que impossibilita a análise da documentação e, por conseguinte, a alegada condição hipossuficiente da agravante. Posto isso, na forma do artigo 99, §2° c/c artigos 1.017, § 3o e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a agravante para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos cópia da carteira de trabalho, recibos de pagamento de salário, declaração completa de imposto de renda do derradeiro exercício, documentação apta a comprovar a alegada renda auferida no importe de R$ 3.000,00, bem como juntar cópias dos extratos bancários e de cartão de crédito em sua integralidade. Caso queira, poderá recolher o preparo recursal. Advirto, ainda, que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2022. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora